Tribunal: STJ
Processo: 0033867-83.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466808 - RJ
(2023/0311948-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SACELE RJ PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: WILSON DUARTE DE CARVALHO - RJ122677
FLÁVIA SOARES DE SOUZA MELLO - RJ165763
EMBARGADO
: DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA LEAO OSORIO - DF041800
INTERES.
: MARCA ENGENHARIA LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgame
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
nto
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA55322071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 91a40a64-e90c-43be-ad2a-dc4464e64537

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 91a40a64-e90c-43be-ad2a-dc4464e64537

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466808 - RJ
(2023/0311948-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: SACELE RJ PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: WILSON DUARTE DE CARVALHO - RJ122677
FLÁVIA SOARES DE SOUZA MELLO - RJ165763
EMBARGADO
: DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA LEAO OSORIO - DF041800
INTERES.
: MARCA ENGENHARIA LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgame
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
nto
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA54526310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:30
Código de Controle do Documento: 1060fc35-b21e-44ac-893e-ed5850128fbd

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.630-.637) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.617-
1.618):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso
especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
exame de vícios apontados.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a decisão monocrática que determinou o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, para exame de omissões, deve ser
mantida.
III. Razões de decidir
3. A Corte estadual permaneceu omissa quanto às teses apresentadas,
mesmo após embargos de declaração, justificando-se o retorno dos autos
para manifestação expressa sobre os pontos omitidos.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
: 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre
Tese de julgamento
questões relevantes, apontadas em embargos de declaração que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a
violação do
do
devendo ser provido o recurso especial,
art. 1.022
CPC/2015,
com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o
vício.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que "O v. Acórdão
embargado acolheu a tese de violação ao
do CPC, determinando o retorno
art. 1.022
dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que este se manifeste
expressamente sobre o Tema 702 do STJ. 06. Contudo, a r. decisão partiu de uma
premissa fática equivocada: a de que tal matéria teria sido submetida ao crivo do
" (fl. 1.631).
Tribunal a quo no momento processual oportuno
Aponta que, "conforme comprovado nos próprios autos, o Tema 702 e a
tese de "manutenção da personalidade jurídica" não constaram na Apelação da parte
adversa, surgindo apenas nos Embargos de Declaração na origem. Tratando-se de
inovação recursal, não há omissão a ser sanada, tornando o retorno dos autos uma
" (fl. 1.631).
medida inócua e contrária à jurisprudência desta Corte
Documento eletrônico VDA54526310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:30
Código de Controle do Documento: 1060fc35-b21e-44ac-893e-ed5850128fbd

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.641-1.643), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.625-1.626):

Na origem, a empresa Desenvolvimento Engenharia Ltda. ajuizou ação
contra Marca Engenharia Ltda. ME e Sacele RJ Participações S.A.,
buscando a condenação das rés ao pagamento de R$ 1.468.454,29 (um
milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e
quatro reais e vinte e nove centavos), referentes ao IPTU de imóvel
arrematado, ou, subsidiariamente, a anulação da arrematação. Alegou que a
arrematante não quitou o tributo e que a Massa Falida da própria autora
acabou arcando com o débito, o que teria gerado prejuízo patrimonial.
O Juízo da 19a Vara Cível do Rio de Janeiro julgou o processo extinto sem
resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da empresa falida,
pois, após a decretação da falência, a legitimidade para tratar de questões
patrimoniais passa à Massa Falida, representada pelo Administrador
Judicial. A autora interpôs apelação, defendendo sua legitimidade e a
procedência dos pedidos. Sustentou que "a decretação de falência de uma
sociedade apenas acarreta na criação da 'massa falida”, afetando, tão
somente, o direito de administração e de disposição dos bens da sociedade.
A personalidade jurídica da sociedade não desaparece pura e simplesmente
" (fls. 1.196-1.197). O Tribunal de Justiça do Rio
com a quebra da empresa
de Janeiro manteve a sentença.
Nos embargos de declaração, a empresa alegou omissão do acórdão por
não considerar a Tese Repetitiva n. 702 do STJ, segundo a qual a
decretação da falência não extingue a personalidade jurídica da sociedade,
bem como precedentes que admitem à falida o direito de requerer medidas
para conservação de seu patrimônio quando houver prejuízo decorrente de
inadimplemento de terceiros.
Com efeito, a Corte estadual, apesar de instada a se pronunciar em sede de
embargos de declaração, manteve-se omissa.
Documento eletrônico VDA54526310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:30
Código de Controle do Documento: 1060fc35-b21e-44ac-893e-ed5850128fbd

Constatados, portanto, os vícios do Colegiado estadual, era imprescindível o
provimento do especial, com retorno dos autos à origem, para que o Tribunal
se manifeste expressamente sobre os pontos omitidos.
a quo

Além disso, a controvérsia de fundo correspondente ao Tema 702 foi
oportunamente devolvida ao Tribunal por ocasião da apelação, ainda que sem menção
expressa ao rótulo do precedente repetitivo (fls. 1.196-1.197 e 1.314-1.315). A
posterior indicação nominal do referido tema, em sede de embargos de declaração (fls.
1.326-1.327), não configurou inovação recursal, mas mero reforço argumentativo de
tese já deduzida.
A ausência de enfrentamento específico da matéria pelo acórdão estadual
caracteriza omissão sobre questão relevante e potencialmente apta a infirmar a
conclusão adotada, atraindo a incidência do
do CPC.
art. 1.022
Desse modo, não procede a alegação de inovação recursal, subsistindo o
dever de o Tribunal de origem pronunciar-se expressamente acerca da aplicabilidade
do Tema 702 ao caso concreto.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:30
Código de Controle do Documento: 1060fc35-b21e-44ac-893e-ed5850128fbd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.466.808 / RJ
Número Registro: 2023/0311948-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00338678320178190001 202324506189
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ANA CAROLINA LEAO OSORIO - DF041800
ANA CAROLINA LEAO OSORIO POTI - RJ237027
AGRAVADO
: SACELE RJ PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : WILSON DUARTE DE CARVALHO - RJ122677
FLÁVIA SOARES DE SOUZA MELLO - RJ165763
INTERES.
: MARCA ENGENHARIA LTDA - MICROEMPRESA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SACELE RJ PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: WILSON DUARTE DE CARVALHO - RJ122677
FLÁVIA SOARES DE SOUZA MELLO - RJ165763
EMBARGADO : DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: ANA CAROLINA LEAO OSORIO - DF041800
INTERES.
: MARCA ENGENHARIA LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA55297839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:57
Código de Controle do Documento: c9586181-9858-4954-8d0a-380e7c94b58f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:57
Código de Controle do Documento: c9586181-9858-4954-8d0a-380e7c94b58f